Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603500-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0603500-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE-
PARTIDO LIVRE - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745519
20/10/2023
14:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.687

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603500-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M P A N H A .
DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. DOAÇÕES DO PRÓPRIO
CANDIDATO. VALOR QUE REPRESENTA
ELEVADO PERCENTUAL. INFORMAÇÃO
PRESTADA APÓS O PLEITO. PREJUÍZO
À TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, envolvendo valores e
percentuais significativos, compromete a
fiscalização das contas por esta Justiça
Eleitoral, sendo suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes.

2. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Num. 43745519 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36

Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por BLENIO CEZAR SEVERO
PEIXE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido LIBERAL, nas Eleições
de 2022.

A Prestação de Contas Parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022, e a
Prestação de Contas Final foi entregue e confirmada em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43436649).

Sobreveio parecer de diligências em que a unidade técnica indicou os seguintes
apontamentos: a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019); b)
recebimento de crédito, em conta bancária de campanha, de pessoa jurídica, c) divergências
entre os registros e os pagamentos adiantados para impulsionamento de conteúdo, com Outros
Recursos; d) inconsistências nas despesas eleitorais que custeadas com recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário, contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; e) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial; f)
inconsistências nas despesas eleitorais custeadas com Outros Recursos, contrariando os arts.
35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/201 (ID 43586873).

Intimado o candidato juntou aos autos petição acompanhada de documentos
relativos aos apontamentos da unidade técnica (ID 4359333).

Sobreveio Parecer Conclusivo em que a unidade técnica manifestou-se pela
desaprovação das contas apresentadas pelo candidato em razão de um único apontamento
remanescente: descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (ID
43719155).

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
desaprovação das contas, sustentando que o atraso na apresentação dos relatórios financeiros
de campanha, que compreende elevado percentual de recursos financeiros, “impediu a
transparência das formas de financiamento de campanha”.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Num. 43745519 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por BLENIO CEZAR
SEVERO PEIXE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido LIBERAL, nas
Eleições de 2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o total de R$ 34.500,00
(trinta e quatro mil e quinhentos reais) sendo:

Recursos financeiros doados pelo próprio candidato no valor de R$ 31.000,00;

Recursos dados por pessoas físicas R$ 1.000,00;

Fundo Partidário R$ 2.500,00

O Parecer Conclusivo emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal,
apontou como única regularidade remanescente o descumprimento quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

O apontamento referiu-se ás seguintes doações:

Relativamente a esta irregularidade, em sua manifestação, o candidato sustentou
que “(...) todas as informações constam na prestação de contas final e que a referida falha não
compromete a análise das contas do candidato e não acarretou prejuízo na ação fiscalizadora da
justiça eleitoral” (ID 43592334).

Contudo, não foi este o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, que em
seu parecer asseverou:

“Para uma das doações pelo próprio candidato, em 26/08/2022, no valor de R$
3.000,00, em que pese o atraso no envio do relatório, este ocorreu antes das
eleições e, em razão do percentual, não comprometeu sobremaneira a
fiscalização, devendo ser apontada apenas a ressalva.

As outras duas doações efetuadas pelo próprio candidato, nos dias 12/09/2022
e 26/09/2022, e foram informadas após as eleições.

No particular, ademais, o atraso compreende percentual elevado os recursos
financeiros.
Num. 43745519 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36

Observa-se que o atraso impediu a transparência das formas de financiamento
de campanha, tanto que o setor técnico apontou a necessidade de
desaprovação.

Dessa forma, entende-se que a prestação de contas comporta desaprovação,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019.” (ID 43724548).

Com efeito, assim dispõe o art. 47, I da Resolução TSE n. 23.607/19:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

(...)

No caso dos autos houve atraso em relação a quatro doações:

Doação do próprio candidato, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
ocorrida em 26.08.2022 e informada em 09.09.2022.

Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em relação a esta doação, em
vista do relatório ter sido encaminhado, com atraso de 09 dias, e em momento anterior às
eleições, bem como tratar-se de doação em percentual inferior a 10%, considera-se que a
irregularidade não representou comprometimento à atividade fiscalizatória sendo passível de
mera aposição de ressalva.

Anota-se entendimento desta Corte, segundo o qual “ O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023).

Doação recebida do Diretório Estadual do Partido Liberal, no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ocorrida em 09.09.2022 e informada em
31.10.2022.

Em relação ao atraso do envio de relatório financeiro relativo à doação recebida do
próprio Partido Político do candidato, essa Corte já pacificou entendimento no sentido de que a
irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO
IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
Num. 43745519 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36

visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a
assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060375124, Acórdão, Relator
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo
187, Data 22/09/2023)

Doação do próprio candidato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ocorrida em 12.09.2022 e informada em 31.10.2022; e

Doação do próprio candidato, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
ocorrida em 26.09.2022 e informada em 31.10.2022.

Em relação a estas duas doações, observa-se que os relatórios financeiros foram
entregues com considerável atraso: 45 dias e 31 dias, devendo ser considerado ainda que
referidos relatórios foram apresentados quase um mês após as eleições, sendo certo o prejuízo à
transparência a à atividade fiscalizatória.

Acrescente-se que, as doações em questão somam a importância de R$ 13.000,00
(treze mil reais), que representa 37,68% dos recursos de campanha, o que inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Já desde o pleito de 2020, esta Corte adota entendimento no sentido de que “O
atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR -
RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).

E para o pleito de 2022, assim tem sido o entendimento desta Corte, nas situações
em que a irregularidade envolvem valores substanciais: “O atraso na entrega dos relatórios
financeiros de doações quando representam valores substanciais e apresentados somente após
o pleito podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu
impacto na fiscalização”. (TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Rel.
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023.

Confira-se ainda, outros julgados:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. RECURSO PRÓPRIO. ATRASO
RELEVANTE. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como a assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

2. O atraso de vários dias e em percentual significativo na entrega dos
relatórios financeiros compromete a fiscalização das contas por esta Justiça
Eleitoral.
Num. 43745519 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36

3. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060287047, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. (...). CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha, além de representar o percentual de
44% das doações recebidas, foi suprida com vários dias de atraso e após as
eleições, o que impediu a transparência das formas de financiamento de
campanha, constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.

(...)

9. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -Data 16/12/2022)

Em conclusão, considerando-se que o atraso na entrega dos relatórios financeiros
deu-se por período considerável, prejudicando a transparência e fiscalização das contas, bem
como o elevado valor e percentual envolvidos, a irregularidade é suficiente, por si só, para
ensejar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas
por BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido LIBERAL, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43745519 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603500-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: BLENIO CEZAR
SEVERO PEIXE - Advogada do REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745519 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014541271000000042704286
Número do documento: 23102014541271000000042704286
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:33:36